Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708562-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: GOIAS PREVIDENCIA, ANA MARIA DE CASTRO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e nas contrarrazões ao agravo interno, intimem-se ambas as partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora